Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719269-89.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BAIXA DO GRAVAME. NECESSIDADE DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. 1. O arrendante é responsável solidário pelas dívidas de IPVA dos veículos alienados fiduciariamente, conforme dispõe o art. 124, inciso II, do CTN, c/c art. 1o, § 7o, da Lei no 7.431/94. 2. A baixa no Sistema Nacional de Gravames não tem o condão de alterar, por si só, a titularidade de veículos perante o Departamento de Trânsito, razão pela qual a baixa do gravame, sem a comprovação da efetiva transferência de propriedade, é incapaz de alterar o sujeito passivo da obrigação tributária. 3. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 130, 131, inciso I, e 134, todos do Código Tributário Nacional, 1.228, 1.267 e 1.365, todos do Código Civil, e 123, § 1o, e 134, parágrafo único, ambos do CTB, sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação tributária ante as baixas dos gravames. Afirma não ser responsável pelos supostos débitos provenientes do veículo, e sim o adquirente, atual proprietário, na qualidade de sucessor tributário. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/SP. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/DF 38.879-A. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130, 131, inciso I, e 134, todos do Código Tributário Nacional, 1.228, 1.267 e 1.365, todos do Código Civil, e 123, § 1o, e 134, parágrafo único, ambos do CTB, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, por se tratar de arrendamento mercantil, o titular do domínio útil é o arrendatário. O arrendante mantém apenas o domínio direto da coisa, conserva o direito de propriedade sobre o bem, sendo privado do uso e gozo do mesmo. E, na qualidade de proprietária e possuidora indireta do bem, a companhia de arrendamento responde solidariamente quanto ao pagamento do IPVA, nos termos do art. 124, inciso II, do CTN. Registre-se que a baixa no Sistema Nacional de Gravames não tem o condão de alterar, por si só, a titularidade de veículos perante o Departamento de Trânsito, razão pela qual a baixa do gravame, sem a comprovação da efetiva transferência de propriedade, é incapaz de alterar o sujeito passivo da obrigação tributária” (ID. 50829798). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/DF 38.879-A, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016